Tribunal: STF
Processo: RE 552790
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
COMPETÊNCIA – ATO DISCIPLINAR MILITAR. A competência prevista no § 5º do artigo 125 da Constituição Federal sobre a atuação do Juízo Militar presentes ações judiciais contra atos disciplinares militares apanha questões ligadas não só ao mérito do ato como também a aspectos formais.